Tribunal: STF
Processo: RE 441409
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. DIREITO INTERTEMPORAL. EC 20/1998. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 
  
1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 
2.  Aplicação retroativa do texto constitucional do art. 14 da EC 20/1998 aos benefícios previdenciários limitados ao teto estabelecido para o RGPS. Reconhecida repercussão geral da matéria no RE 564.354-RG/SE, DJe 06.6.2008. 
3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.